Tribunal: STF
Processo: Rcl 77760
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-31
Data de publicação: 2025-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Cuida-se de reclamação constitucional, com pedido liminar, ajuizada por Real e Benemérita Associação Portuguesa de Beneficência contra decisão do Tribunal Superior do Trabalho, proferida nos autos do Processo nº 0001331-48.2015.5.02.0054, mediante a qual se teria desrespeitado a autoridade do Supremo Tribunal Federal e o julgado na ADC nº 58.



    Narra a parte reclamante que, nos autos em referência, foi condenada ao pagamento de verbas decorrentes do extinto contrato de trabalho com Adenilson Mendes Alves, tendo constado da sentença a determinação de utilização do IPCA-E como índice de atualização monetária. 



    Relata que, em sede de recurso ordinário, a 10ª Turma do Tribunal Regional Federal da 2ª Região confirmou a sentença quanto à adoção do critério de atualização monetária. 



    Contra o acórdão regional, a reclamante interpôs sucessivos recursos ao Tribunal Superior do Trabalho: recurso de revista, agravo de instrumento em recurso de revista, agravo interno e recurso extraordinário. O recurso de revista teve negado seguimento; os agravos foram desprovidos; e o recurso extraordinário “está aguardando a análise de cabimento, embora o feito esteja sobrestado” (edoc. 1, fl. 9). 



    Aduz que, “portanto, foi mantida até o presente momento a decisão (regional), determinando a adoção do IPCA-E para a atualização dos débitos trabalhistas ao arrepio da decisão estabelecida na ADC 58” (edoc. 1, fl. 9). 



    Defende que a decisão ora reclamada deve ser cassada por afronta ao quanto expressamente decidido pelo STF no mencionado paradigma. 



    Acrescenta que 



    “este C. STF teve o cuidado de modular os efeitos da decisão proferida no bojo da referida ADC 58, de modo a contemplar a hipótese que se verifica no presente feito, qual seja, previsão em sentença de índice a ser adotado, mas sem trânsito em julgado dessa mesma decisão, a impor a aplicação da SELIC na fase judicial” (edoc. 1, fl. 9). 



    A reclamante requer o deferimento do pedido liminar para que “seja determinada a suspensão da tramitação do processo nº 1000159-19.2017.5.02.0431, atualmente aguardando análise de cabimento de recurso Extraordinário, junto à C. Vice-Presidência do E. Tribunal Superior do Trabalho” (edoc. 1, fl. 14).



    No mérito, requer 



    “julgada procedente a presente Reclamação para que, reconhecendo-se o desrespeito à decisão vinculante e com eficácia erga omnes, proferida no julgamento da ADC58, seja cassada a decisão judicial impugnada proferida ação trabalhista 0001331- 48.2015.5.02.0054, afastando-se a aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária e adotando-se a SELIC (sem acréscimo de juros, eis que já incluídos no índice em questão)” (edoc. 1, fl. 15). 



    É o relatório. Decido.



    Aponta-se como paradigma de confronto a ADC nº 58, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, cuja ata de julgamento foi publicada em 4/2/2021, ocasião em que se conferiu interpretação conforme à Constituição, ao art. 879, § 7º, e ao art. 899, § 4º, da CLT, na redação dada pela Lei nº 13.467 de 2017, no sentido de considerar que à atualização dos créditos decorrentes de condenação judicial e à correção dos depósitos recursais em contas judiciais trabalhistas deverão ser aplicados os mesmos índices de correção monetária e de juros vigentes para as condenações cíveis em geral, quais sejam, a incidência do IPCA-E na fase pré-judicial e, a partir da citação, a incidência da taxa SELIC (art. 406 do Código Civil).



    Ressalto que o Plenário desta Corte, em acórdão publicado em 09/12/21, acolheu parcialmente os embargos de declaração opostos pela AGU apenas para sanar erro material a fim de estabelecer tão somente que a incidência da taxa Selic se dá a partir do ajuizamento da ação.



    Observo, ainda, que o entendimento do julgado paradigma foi reafirmado com o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema nº 1.191, em 17/12/21. 



    Em consulta andamento processual do feito ora em apreço no sítio eletrônico do TST (Processo nº TST-Ag-AIRR-0001331-48.2015.5.02.0054), verifico que o recurso extraordinário interposto pela reclamante foi sobrestado pela Vice-Presidência daquela Corte, mediante despacho publicado em 17/02/25, nos seguintes termos:



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de decisão desta Corte Superior, que aplicou óbice processual ao processamento do recurso que lhe foi dirigido – ausência de transcrição adequada de trecho do acórdão impugnado – art. 896, § 1º-A, I, da CLT. 



    Observa-se, contudo, quanto à questão constitucional de fundo tratada no recurso extraordinário interposto, que a Suprema Corte já decidiu existir repercussão geral sobre a matéria, qual seja Tema nº 1191 – Aplicabilidade da Taxa Referencial (TR) como índice de correção monetária de créditos trabalhistas. 



    Considerados esses pontos, tem-se que a hipótese em análise se insere na discussão travada na Controvérsia nº 50.012, encaminhada ao STF – de que são exemplos de casos indicados como representativos os recursos nº 1387205, 1387210 e 1387211 – para efeito de pronunciamento acerca da viabilidade de superação de questões processuais de admissibilidade recursal para exame de tese jurídica de natureza vinculante. Registre-se que a Controvérsia abrange três óbices processuais específicos: ausência de transcendência – art. 896-A da CLT; ausência de transcrição do trecho do acórdão recorrido que consubstancia o prequestionamento – art. 896, §1º-A, da CLT; e ausência de dialeticidade – Súmula nº 422 do TST. 



    Dessa forma, para se evitarem decisões conflitantes e dissonantes da interpretação conferida pelo STF, determino o sobrestamento do recurso extraordinário, nos termos dos arts. 1.030, III, do CPC/2015; e 328 e 328-A, do RISTF, até o trânsito em julgado da decisão sobre a matéria.”



    Assim, tendo em vista que os autos já foram sobrestados pelo TST a fim de aguardar o que vier a ser decidido por esta Suprema Corte nos recursos encaminhados como representativos da mencionada controvérsia (Controvérsia nº 50012) “para efeito de pronunciamento acerca da viabilidade de superação de questões processuais de admissibilidade recursal para exame de tese jurídica de natureza vinculante”, isto é, para eventual adequação do ato ora reclamado ao Tema nº 1.191 da Repercussão Geral, no qual reafirmado o entendimento assentado no julgamento da ADC nº 58 (em conjunto com a ADC nº 59 e as ADIs nºs 5.867 e 6.021), não há se falar em inobservância do quanto decidido no paradigma invocado nesta reclamação. 



    Também em razão do aludido sobrestamento, impõe-se reconhecer a inexistência de interesse de agir da reclamante, nos termos dos arts. 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



     “RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOBRESTADO NA ORIGEM. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO DA RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. 1. Interesse processual não configurado, uma vez que o recurso extraordinário interposto no processo principal, pelo qual se busca, ao final, a reforma do ato reclamado, encontra-se sobrestado e, por isso, ainda não há falar em ofensa à Súmula Vinculante 10 ou não observância do que decidido por esta Corte em processo de controle concentrado ou sob a sistemática da repercussão geral. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 46.968-AgR, Segunda Turma, Relator Ministro Edson Fachin, DJe 10/3/22).



     “RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. CONTROVÉRSIA RELATIVA AO ÔNUS DA PROVA. RECONHECIMENTO DA REPERCUSSÃO GERAL. RE 1.298.647-RG (TEMA 1.118). SOBRESTAMENTO DO PROCESSO NA ORIGEM. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECLAMAÇÃO PREJUDICADA. 1. Verificada a perda superveniente do interesse de agir, porquanto sobrestado o processo subjacente à presente reclamação. Ausência de utilidade de eventual provimento jurisdicional. 2. Na hipótese vertente, por cuidar-se a controvérsia de questão relativa à configuração efetiva da culpa ou inércia fiscalizatória da Administração Pública, ou, ainda, acerca da correta aplicação das regras de distribuição do ônus da prova, incólume a decisão da Corte reclamada de determinar o sobrestamento do feito, para aguardar o pronunciamento definitivo deste Supremo Tribunal, sobre esse tema específico, no RE 1.298.647-RG (Tema 1.118). 3. Reclamação julgada prejudicada” (Rcl nº 47.584, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 10/3/22). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ADPF 324/DF. SÚMULA VINCULANTE 10. TEMAS DA REPERCUSSÃO GERAL. PREJUDICIALIDADE SUPERVENIENTE. DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DETERMINA O SOBRESTAMENTO DO FEITO PELA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. POSSIBILIDADE DE REFORMA DA DECISÃO RECLAMADA EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – A decisão reclamada foi objeto de recurso extraordinário sobrestado na origem para aguardar o julgamento de precedente a ser firmado sob a sistemática da repercussão geral, o que implica possibilidade de futuro juízo de retratação. III – Qualquer manifestação desta Suprema Corte acerca da alegada violação da Súmula Vinculante 10 tem o potencial de subverter a sistemática da repercussão geral como instrumento adequado para obter do STF segurança jurídica na prestação jurisdicional. Precedente. IV - Agravo regimental a que se nega provimento” (Rcl nº 36.925-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 20/4/20).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, IX, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento à presente reclamação. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de março de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente